Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713892-78.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: JANDIR GROLLI D E C I S Ã O Trata-se de pedido de desistência formulado pela apelante (BANCO J. SAFRA S/A), nos termos do petitório de ID 37660824. Dispõe o artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC) que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA RECURSAL. JULGAMENTO INICIADO. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. O STJ entende ser possível a desistência do recurso a qualquer tempo, ainda que já iniciado o julgamento e com pedido de vista, salvo os casos em que são identificadas razões de interesse público na uniformização da jurisprudência ou em que se evidencia a má-fé processual em não ver fixada jurisprudência contrária aos interesses do recorrente quando o julgamento já está em estado avançado.2. Hipótese em que o tribunal de origem, ao homologar a desistência recursal, expressamente afastou a alegada má-fe dos ora agravados.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1732374/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO JÁ INICIADO.DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESLEALDADE PROCESSUAL CONFIGURAÇÃO. 1. As Turmas de Direito Público vêm adotando o entendimento de que, via de regra, a desistência do recurso pode ser apresentada até mesmo depois de iniciado o seu julgamento e com pedido de vista, podendo ser de pronto homologada, salvo nos casos em que evidenciada questão de interesse público na uniformização da jurisprudência ou deslealdade processual do desistente com o fito de impedir que seja acolhida tese jurídica contrária aos seus interesses. 2. Hipótese em que a manifestação de desistência configura deslealdade processual, pois apresentada em momento que já encontra avançado o julgamento de recurso especial emblemático, com a apresentação de três votos exaurientes acerca do mérito da causa, sendo dois desfavoráveis à pretensão da empresa, o que revela o claro intuito da desistente de se utilizar desse expediente com o único propósito de evitar que seja formada na Primeira Turma orientação jurisprudencial contrária a seus interesses, em desprestígio ao extenso trabalho até agora realizado pelo Colegiado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt na DESIS no AREsp 1150353/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/03/2021) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. 1. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 2. Regra geral, é possível a desistência do recurso especial a qualquer tempo, inclusive com o julgamento já iniciado e com pedido de vista, salvo os casos em que são identificadas razões de interesse público na uniformização da jurisprudência ou em que se evidencia a má-fé processual em não ver fixada jurisprudência contrária aos interesses do recorrente quando o julgamento já está em estado avançado. Precedentes: DESIS no AgRg na MC 22.582/RJ, Rel.Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014; REsp 689.439/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010. 3. Hipótese em que não há interesse público no prosseguimento da apreciação deste feito, não se evidenciando, também, má-fé por parte da requerente. Recurso especial prejudicado. Desistência homologada. (REsp 1555363/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 07/10/2016) Isto posto, com base no art. 998 do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos à instância primeva para arquivamento. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 17:12:24. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador